Tribunal: TJES
Processo: 5001731-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUAN LES PINS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA NA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 783, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida nos embargos à execução conexos. O juízo a quo deixou de fixar honorários advocatícios, por entender que a condenação já havia ocorrido na sentença que julgou os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal extinta sem resolução de mérito, mesmo havendo condenação em honorários na sentença que julgou os embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da ação arque com os ônus sucumbenciais, sendo o Município responsável por executar crédito declarado nulo em razão da ilegitimidade do executado.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 587), reconhece que os honorários fixados na execução fiscal são autônomos em relação àqueles arbitrados nos embargos à execução, desde que a soma das verbas não ultrapasse o limite legal de 20%.

Os embargos à execução são considerados ação autônoma de conhecimento incidental à execução, razão pela qual podem gerar honorários cumulativos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A fixação única dos honorários somente é admitida quando a sentença expressamente estipula que o valor arbitrado abrange ambas as ações, o que não ocorreu no presente caso.

A ausência de previsão expressa quanto à abrangência dos honorários fixados nos embargos à execução impõe a necessidade de fixação autônoma de honorários na execução fiscal.

A cumulação da verba honorária está limitada ao teto de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo razoável o arbitramento, na execução, do percentual de 5%, dada a baixa complexidade da atuação na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução fiscal podem ser cumulados com aqueles arbitrados nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

A fixação autônoma de honorários na execução fiscal é devida quando a sentença que julgou os embargos à execução não especifica que os honorários ali arbitrados abrangem ambas as ações.

Aplica-se o princípio da causalidade à parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que esta seja extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva reconhecida nos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 783; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/SP (Tema 587), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STJ, AREsp 2.408.353/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.920.176/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto por
Ferreira Neto, Delboni & Lemos advogados associados
contra a r. sentença (ID 14398810) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municiais de Vitória-ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Vitória
em face do
Condomínio do Edifício Juan Les Pins
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 783, ambos do CPC, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, no bojo dos embargos à execução autuados sob o nº 5013765-13.2022.8.08.0024, deixando de fixar honorários advocatícios, em razão da fixação na sentença que julgou os referidos embargos.

Em suas razões recursais (ID 14398816), a apelante, sociedade de advogados representante da parte executada, pugna pela necessidade de fixação autônoma dos honorários na execução fiscal, invocando, para tanto, o princípio da causalidade e o Tema Repetitivo n. 587 do STJ. Nesse sentido, alega que a verba honorária fixada na sentença que julgou os embargos à execução não foi expressamente estendida à execução e que o valor mínimo arbitrado não atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, dada a complexidade da causa e o tempo de tramitação.

Em sede de contrarrazões (ID 14398821), o Município exequente pugna pela manutenção da sentença objurgada, alegando que a fixação de honorários já ocorreu na sentença que julgou os embargos à execução, onde houve a resolução do mérito. Ademais, aduz pela unicidade da sucumbência, uma vez que os embargos à execução são uma defesa dentro do mesmo processo executivo, não devendo gerar honorários cumulativos. Por fim, afirma que o princípio da causalidade já foi devidamente observado e que a fixação de nova verba honorária configuraria dupla penalidade, em afronta ao princípio da razoabilidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao executado.

Na hipótese em apreço, a instância primeva proferiu sentença terminativa em razão da declaração de nulidade do título executivo nos autos dos embargos à execução de nº 5013765-13.2022.8.08.0024 (ID 21386529 daqueles autos), deixando de condenar a Municipalidade ao pagamento da verba honorária sucumbencial, em razão da
fixação realizada na sentença que acolheu os
referidos
embargos
.

Pois bem. Em relação aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Com efeito, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 85, caput, estabelece que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”. Esse dispositivo consagra o princípio da sucumbência, que impõe o ônus dos honorários à parte que deu causa ao processo.

In casu
, considerando que a perda superveniente do objeto da presente execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo, em razão da ilegitimidade passiva do embargante para responder pelo débito exequendo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Isto posto, em que pese o entendimento empregado pelo h. Juízo
a quo
, consignado na decisão que julgou os embargos de declaração opostos (ID 14398815), o simples fato de a Municipalidade ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução não obsta nova condenação ao pagamento de verba da mesma natureza no feito executivo.

Isso porque, sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser
possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor
, desde que “o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC/1973” [equivalente ao atual art. 85, §2º, do CPC/15] (AgInt nos EREsp 1327129/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019).

Aliás, cuida-se de entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo (
Tema nº 587
1
), o qual, portanto, é de observância obrigatória deste e. Sodalício, por força do art. 927, inciso III, do Diploma Processual Civil.

São, pois, diversas as ocasiões em que o STJ tem decidido que “
a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
” (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Nesse sentido, o argumento da Municipalidade de que os embargos à execução são mera defesa e, por isso, não devem gerar honorários cumulativos com a execução, esbarra na tese firmada no Tema 587 do STJ, que nitidamente reconhece os embargos como uma “
ação de conhecimento incidental à execução
”, com ônus sucumbenciais próprios.

Em outras palavras, “
a verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é
autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo
, podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar ambos processos
” (AREsp n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, Dje de 23/11/2023).

Logo, tem-se que a controvérsia submetida a este c. Órgão Colegiado é de simples solução, visto que, frisa-se à exaustão, a jurisprudência da Corte Superior “
firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo,
a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%
, previsto no art. 20, § 3º, do CPC
” (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).

Deveras, conquanto os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –,
impõe-se a observância d
os limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil
.

Não obstante, ainda que se admita, em tese, a fixação única dos honorários, essa possibilidade é condicionada à
expressa especificação de que o valor arbitrado engloba ambas as ações
, na esteira de precedentes do STJ. No caso dos autos, por sua vez, a sentença que acolheu os embargos à execução e fixou os honorários
não fez tal ressalva
, o que afasta a alegação de que a verba honorária ali arbitrada abrangeria também a execução fiscal.

Esse posicionamento encontra-se em harmonia com o entendimento adotado pelo E. STJ. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO ÚNICA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE NOVOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUÊNCIA DO STJ. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela pela União, não fixou os honorários de sucumbência, uma vez que já foram fixados no provimento dos embargos. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos
. III – Na execução não houve ordem de retirada do polo passivo, mas mero cumprimento da decisão dos embargos à execução. Não se tratando de pronunciamento com qualquer carga decisória, não seriam devidos novos honorários.
Não obstante, pode haver fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará as duas ações, desde que seja especificado que o valor fixado seja para ambas as ações
, conforme ficou consignado pela Corte de origem: ‘(...) Os embargos foram manejados justamente para extinguir a cobrança executiva, caracterizando duplicidade não justificável a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários também na execução.’ Neste diapasão, confira-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.796.392/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 8/10/2019 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.890/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 17/9/2020. IV – Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.920.176/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA DA VERBA HONORÁRIA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE NOVOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ‘A Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria versada nos presentes embargos,
reconhecendo ser admissível a cumulação da verba honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos do devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas
’ (AgRg nos EREsp 1338422/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 21/10/2013). ‘Consigne-se que para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados’ (REsp 1740898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018). Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1796392/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 8/10/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIRMA A PREMISSA DE QUE A SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS PARA AMBAS AS AÇÕES. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
É possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já condenada ao pagamento de honorários na ação de embargos à execução fiscal,
na hipótese em que o juízo da execução não decida as duas ações por sentença una, em que ocorre o arbitramento dos honorários para ambas as ações, com observância dos limites percentuais e parâmetros legalmente previstos
. Precedentes. No caso dos autos, considera a premissa fática de que a decisão dos embargos à execução fiscal teria arbitrado honorários também para a execução fiscal, o recurso não pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame do acervo probatório. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.398/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Portanto, para que os honorários sejam fixados unicamente na ação incidental, se faz necessário que a sentença que julga os embargos à execução seja expressa ao consignar que a verba honorária atenderá a ambas as ações, sob pena de ferir o princípio da causalidade.

No caso em tela, forçoso reconhecer que a decisão recorrida, ao afastar a fixação de honorários na execução fiscal, incorreu em omissão quanto à obrigatoriedade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, à evidência, a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, extinta em razão do acolhimento dos embargos, decorre do princípio da causalidade e da autonomia processual de ambas as demandas, conforme exaustivamente demonstrado pelos precedentes do STJ acima colacionados.

Não deixo de consignar, contudo, que a fixação de honorários sucumbenciais na presente execução deverá se dar em
patamares mínimos
, haja vista que logo após a realização de bloqueio frutífero nas contas da executada, foram imediatamente opostos embargos à execução, os quais geraram a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação incidental (ID 14398796). Ademais, toda a discussão de direito se deu no bojo dos embargos apresentados, sendo, por conseguinte, a r. sentença objurgada mero corolário lógico do acolhimento dos embargos à execução.

Por derradeiro, rememoro que, nos autos dos embargos opostos, a sentença prolatada arbitrou honorários sucumbenciais no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. Assim, este Juízo se encontra limitado, ao reformar a sentença objurgada, a acrescer o percentual em até 10 % (dez por cento), sob pena de inobservância aos parâmetros adotados pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, eis que
a cumulação da verba honorária não
pode exceder
o limite máximo previsto na legislação processual civil
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na presente execução fiscal, no percentual de 5
%
(
cinco
por cento)
sobre o valor da causa
, observando o percentual fixado nos autos dos embargos à execução e os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

1
REsp 1520710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.